Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IDOSO. AÇÃO DE ABRIGAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ILPI. ASSISTÊNCIA ESTATAL EM CURSO. OBSERVÂNCIA DE FILA ADMINISTRATIVA. AUTOCONTENÇÃO JUDICIAL. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada ao acolhimento imediato de idosos em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), às expensas do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. Definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela recursal que imponha acolhimento institucional imediato, com superação da fila administrativa.
III. Razões de decidir
3. A vulnerabilidade social dos agravantes é reconhecida, contudo, encontram-se sob assistência estatal contínua, inexistindo demonstração de omissão estatal absoluta.
4. A antecipação judicial de vaga em ILPI, com preterição de fila administrativa regularmente organizada, viola os princípios da isonomia e da autocontenção judicial, à míngua de risco concreto e irreversível.
5. A medida pleiteada revela elevado grau de irreversibilidade prática, vedada pelo art. 300, §3o, do Código de Processo Civil.
6. A jurisprudência do STF, do STJ e do TJDFT orienta que a intervenção judicial em políticas públicas é excepcional, restrita a hipóteses de ilegalidade ou omissão estatal qualificada.
7. Nesse sentido: STF, RE 762323/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 18/12/2013; STJ, RMS 28962/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010, DJe 10/12/2010; e TJDFT, Acórdão 1275376, 0705277 03.2018.8.07.0018, Rel. Hector Valverde / Rel. Designado Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 26/08/2020, DJe 02/09/2020.
IV. Dispositivo
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Constituição Federal, arts. 2o e 230;
Código de Processo Civil, arts. 98, 300 e 300, §3o;
Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), arts. 37, §1o, 43 e seguintes.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STF, RE 762323/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 18/12/2013;
STJ, RMS 28962/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010, DJe 10/12/2010;
TJDFT, Acórdão 1275376, 0705277 03.2018.8.07.0018, Rel. Hector Valverde / Rel. Designado Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 26/08/2020, DJe 02/09/2020.